Tribunal: TJDFT
Processo: 0766972-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PRIORIDADE. ESPERA EXCESSIVA. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à parte autora cirurgia de descompressão do nervo medial. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Na forma do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva. A recorrente foi diagnosticada com síndrome do Túnel do Carpo Moderada Bilateral e pede a condenação do recorrido na obrigação de fornecer cirurgia de descompressão do nervo medial (ID 45151126 - Pág. 2). Há no processo apenas um único relatório médico, não circunstanciado, que atesta a necessidade de realização da cirurgia (ID 45151126). O relatório foi emitido por profissional que atua na rede privada de saúde e não há indicações de que a recorrente foi submetida à atendimento pelo Sistema Único de Saúde, tampouco que aguarda a realização do procedimento por tempo excessivo. Apenas na sentença, proferida em 13/02/2023, foi determinada a inserção do nome da paciente no SISREG III, pelo que não restou demostrada a espera excessiva para realização da cirurgia. Desse modo, a realização do procedimento deve observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde, tendo em vista a ausência de mora do recorrido. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face do valor baixo da atribuído à causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W